Tribunal: STF
Processo: Rcl 62917
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Viação Cidade Tiradentes Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 74ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo 0015700-36.2005.5.02.0074), a qual teria desafiado a determinação de suspensão nacional deferida no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 25/5/2023, DJe de 26/05/2023.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 31/01/2005 foi distribuída a Reclamação Trabalhista nº 0015700-36.2005.5.02.0074, em trâmite perante a 74ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, pelo ora Reclamado Jonas Alves de Mota em face das empresas Consórcio Trólebus Aricanduva, São Paulo Transportes S/A – SP Trans e Himalaia Transportes Ltda., conforme fls. 579/609 do PDF do processo de origem em anexo. 



    Em 05/2023 foi proferida decisão no autos do RE 1.387.795/MG determinando a suspensão nacional de todas as execuções em que houver a inclusão de pessoa jurídica que não participou da fase de conhecimento do processo, sob a alegação de formação de grupo econômico. 



    Pois bem N. Julgadores. Conforme verifica-se nas cópias juntadas com a presente Reclamação, o Reclamado requereu na fase de execução do processo a inclusão das Reclamantes, alegando a existência de grupo econômico entre elas e a devedora principal, o qual foi deferido em 21/10/2013 (fl. 377 do PDF do processo de origem). 



    Por isto, as Reclamantes requereram a suspensão da execução, até o julgamento final do tema 1232 pelo E. Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, conforme petição de fls. 1316/1318 do PDF do processo de origem. 



    Contudo, o D. Juízo negou o pedido das Reclamantes, afastando a aplicação da decisão proferida por este E. STF, dotada de efeito vinculante e erga omnes, conforme a seguir transcrito (...).



    As Reclamantes interpuseram o competente Agravo de Petição em face da decisão acima transcrita, o qual se encontra pendente de apreciação.



    [...]



     A decisão do D. Juízo da 74ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, ao negar a suspensão do processo, descumpriu a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1232), enquadrando-se na hipótese prevista no inciso II do artigo 988 do CPC, acima transcrito.” 



    Ao final, requer “seja DADO PROVIMENTO a presente Reclamação Constitucional para determinar a suspensão da execução trabalhista nº 0015700-36.2005.5.02.0074, até o julgamento final do Tema 1232 – ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’ recebido pelo STF, com repercussão geral em razão do RE 1.387.795, o qual está pendente de julgamento, bem como para determinar que o MM.Juízo da 74ª Vara do Trabalho de São Paulo.” Requer, ainda, que esta CORTE “determine que o MM. Juízo da 74ª Vara do Trabalho de São Paulo abstenha-se de praticar atos expropriatórios em desfavor destas Reclamantes e que os atos executórios praticados após 25/05/2023, data da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli a qual determinou a suspensão nacional de todas as execuções, sejam cancelados imediatamente.” 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232-RG, resumido nos seguintes termos:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    Em face das alegações apresentadas pela empresa recorrente naqueles autos, postulando a suspensão nacional, o Relator considerou que:



    “[...] em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.” 



     



    Assim, em 25/05/2023, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    No presente caso, não assiste razão à reclamante.



    Da análise da documentação juntada pela parte Reclamante, é possível aferir que o juízo reclamado considerou inaplicável a suspensão do processo em relação à Reclamante, em razão de a empresa ter sido incluída no polo passivo da demanda em 21/10/2013 “sendo certo que a referida questão há muito já foi decidida, não mais se tratando de questão controvertida.” (eDoc. 15, fl. 1). Além disso, foi instaurado o “incidente de despersonalização inversa da pessoa jurídica, nos termos do pelo art. 855-A da CLT, c/c com os art. 133 a 137 do CPC” (eDoc. 15, fl. 2). 



    Em sede de Embargos de Declaração, a autoridade reclamada esclareceu (consulta site do TRT-2):



    “Alegam as empresas embargantes que a decisão de Id:-487608b apresenta contradição e obscuridade, uma vez que as rés não tiveram oportunidade prévia de discutir sua legitimidade, na medida em que o único meio de defesa seria a oposição de Embargos após a garantia do Juízo, e que não houve o trânsito em julgado da decisão que declarou grupo econômico, estando a questão ainda em discussão.



    Prosseguem dizendo que aplicável ao caso concreto a suspensão trazida pela decisão do STF ( tema 1232 ).



    Verifica-se da análise do processado, que não houve qualquer obscuridade ou contradição na decisão embargada, haja vista que a inclusão das embargante ocorreu por meio de decisão fundamentada lastreada pelo art. 2º, § 2º da CLT,em 2013, tendo as rés sido intimadas da inclusão sem qualquer manifestação.



     Ademais, poderiam ter garantido o Juízo e oposto Embargos à Execução, nos termos do art. 884 da CLT, recurso disponível aos executados.



    Portanto, incabível o argumento acerca da contradição da decisão em considerar a questão da inclusão das empresas no polo já decidida, abstendo-se as embargantes na oposição do recurso cabível à discussão da referida inclusão.” 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente